Tribunal: TJBA
Processo: 0508924-23.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508924-23.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP Advogado(s): DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ANDRE NEVES ESEQUIEL CAVALCANTI, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE SILVA SANTOS APELADO: USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA Advogado(s):FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA APELADA NÃO VERIFICADO. DOCUMENTOS ACOSTADOS QUE DEMONSTRAM A ENTREGA DOS PRODUTOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORROBORAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA. PROVA DA DÍVIDA ALEGADA NA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de contrato não cumprido, positivada no art. 476 do CC, é corolário da boa-fé objetiva, como forma de manter a coesão das obrigações recíprocas, de modo que nenhuma das partes contratantes poderá exigir a contraprestação, sem que tenha se desincumbido da que lhe cabe. 2. Em que pesem as alegações recursais, não há que se falar em descumprimento contratual por parte da apelada, porquanto os documentos acostados à inicial – e-mails trocados entre as partes, onde há a confissão da existência do débito, comprovantes de serviços de concretagem, devidamente assinados, constando informações da hora e local onde foram prestados, além de notas fiscais e faturas de serviço, onde constam os valores exigidos e a indicação da apelante como tomadora do serviço prestado – demonstram a entrega dos produtos e a prestação de serviços, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida. 3. Embora não tenham sido juntadas aos autos as notas fiscais e faturas de serviço de todos os valores que compõem o quantum pleiteado na inicial, o e-mail colacionado é suficiente para comprovar a existência e o valor principal da dívida – R$ 44.411,04 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e onze e quatro centavos) – e a planilha de cálculos demonstra a evolução do débito, que, acrescido de encargos no importe de R$ 3.284,81 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), totaliza a quantia de R$ 47.695,85 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 4. Tendo a apelada se desincumbido do ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência e o valor da dívida reclamada, de rigor o improvimento do recurso. 5. Recurso Improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0508924-23.2016.8.05.0274, sendo apelante MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA e apelada USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.